Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-56.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013172-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.254.251-00 (EMBARGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.254.251-00 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
JOEL ALMEIDA DA SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOEL ALMEIDA DA SILVA
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, o qual por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, todavia, deu provimento ao Apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 1013172-56.2018.8.11.0041, em tramite perante o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade conforme exegese do art. 98, § 3º do CPC (Id: 86427301).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (Id: 159914192), que o Acórdão objurgado incorreu em omissão, quanto a presunção do dolo pela Administração Pública e quanto a inexistência de falta residual de demissão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 162423197), requerendo o não conhecimento dos Embargos.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOEL ALMEIDA DA SILVA
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, o qual por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, todavia, deu provimento ao Apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 1013172-56.2018.8.11.0041, em tramite perante o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade conforme exegese do art. 98, § 3º do CPC (Id: 86427301).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, ao instaurar o PAD, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil o fez considerando não só os fatos configuradores de possíveis crimes de receptação e uso de documento falso, mas também visando apurar se a conduta do servidor, ora Apelante, restava ou não desvirtuada daquela exigível para as suas atribuições, resultando em possível quebra dos deveres de policial civil (Id: 82118968 – pp. 03/04).

A decisão administrativa foi conclusiva no sentido de que, por sua conduta, o ora Apelante rompeu a lei da ética que deve estar presente nas relações interpessoais e princípios da Administração Pública (legalidade e moralidade) sendo-lhe imposta a pena de demissão do serviço público, conforme Ato de n.º 16.295/2013, por violação aos princípios dispostos no art. 166, II, X, XIV e XV, além da prática das condutas previstas no art. 167, XI (primeiro grau), XVI (segundo grau) e XIX c/c art. 175, IV (quarto grau), todos da LCE n.º 155/2004 (82118971 – p. 01).

Frise-se que, na verdade, a Decisão Administrativa Colegiada concluiu que o Apelante descumpriu o dever de policial civil previsto no art. 164, X e XIX (quarto grau), da LCE n.º 155/2004 (vide id. 82118970 – pp. 05/06).

Nos termos da LCE n.º 155/2004 tem-se que:

“Art. 166. São deveres do policial civil:

(...)

II – cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar e do Regimento Interno da Polícia Judiciária Civil;

(...)

X – manter-se atualizado em relação a leis, regulamentos e normas do interesse policial;

(...)

XIV – zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade humana;

XV – proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial civil;”

“Art. 167. Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

(...)

4. do quarto grau:

(...)

X – adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé a adquira, receba ou oculte;

(...)

XIX – fazer uso de documento falso;”

“Art. 175. Poderá ser aplicada a pena de demissão:

I – nas proibições do quarto grau;

II – por contumácia específica, nas proibições do terceiro grau;

III – por contumácia genérica, por mais de três punições, no prazo de dois anos, nas proibições do terceiro grau;

IV – por qualquer outro fato que a lei defina como crime. (g.n.).”

Conquanto tenha ocorrido posterior sentença de absolvição na esfera penal, esta se deu tão somente por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, fato que não possui o condão de interferir na decisão administrativa, eis que a absolvição sumária em casos tais ocorre diante da insuficiência probatória, incidindo, portanto - face a incerteza do conjunto probatório disponível nos autos -, o principio do “in dubio pro reo”.

A decisão atacada não merece reparo, pelos seus sólidos fundamentos e, inclusive, porque editada em inteira harmonia com orientação já consolidada no STJ. A exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. [...] ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR MOTIVOS OUTROS QUE NÃO A INEXISTÊNCIA DE FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição criminal em decorrência de outros motivos não afasta a condenação por ato de improbidade administrativa. (...) VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.678.327/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019)” (g.n.).

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime. 2. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, há a independência das esferas administrativa e penal, uma vez que a sentença absolutória proferida no âmbito criminal não reconheceu a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AgInt no AREsp n. 2.018.238/TO, relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)” (g.n.).

A propósito, tem incidência, no caso, a Súmula 18/STF, segundo a qual “
pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público
”.

Tal como consignado na sentença:

“(...) os fatos apurados na esfera criminal são caracterizados como infrações administrativas pela Lei Complementar Estadual n. 155/2004, os quais são puníveis com a pena de demissão; o teor da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal reside nessa circunstância, em que os fatos apurados na esfera criminal não constituem infração na esfera administrativa, ou seja, quando não há a falta residual, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não há que se falar em comunicabilidade de instâncias no presente caso; a absolvição do autor na esfera criminal dera-se por fundamento na falta de prova, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como não há que se falar na inexistência de falta residual na esfera administrativa, a teor do disposto no art. 166, II, X, XIV e XV da LCE n. 155/2004 e art. 167, XI (primeiro grau), XVI (segundo grau) e XIX c/c art. 175, IV (ambas de quarto grau), todos da LCE n. 155/2004” (Id: 82119004).

Importante apontar como pertinente para o caso em comento, a lição do Mestre Hely Lopes Meirelles no sentido de que:

“A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa e civil quando ficar decidida a inexistência do fato ou não autoria imputada ao servidor, dada independência das três jurisdições. A absolvição na ação penal, por falta de provas ou ausência de dolo, não excluiu a culpa administrativa e civil do servidor público, que pode, assim, ser punido administrativamente e responsabilizado civilmente” (In, Direito Administrativo Brasileiro, 40ª ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2014, p. 579).

Ainda, segundo o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXCLUSÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. II – No que respeita ao juízo absolutório exarado no processo criminal, é pacífica a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo admissível a punição do servidor na esfera administrativa, independente da absolvição criminal, quando caracterizada a falta residual, nos termos da Súmula 18 do STF, salvo na hipótese de manifestação definitiva, na jurisdição penal, pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. III - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.” (RAC 0012662-75.2009.811.0041, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/09/2014, Publicado no DJE 30/09/2014)”

Vale registar, ainda, que este e. Tribunal, ao denegar o Mandado de Segurança n.º 79333/2013, concluiu que o PAD de n.º 020/08-CGPJC, em que foi apurada a conduta do ora Apelante, teve absolutamente respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (vide id. 82118971, pp. 13/17).

Consigne-se, por fim, que não há falar-se em ofensa ao art. 202 da LCE 155/2004, tal como sustenta o Apelante, eis que o PAD em questão resulta em instrumento destinado a apurar a responsabilidade do policial civil não só no exercício da função, mas também em relação às atribuições do seu cargo:

“Art. 202. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do policial civil por infração atribuída no exercício de sua função ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido; processo este que obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado a ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito”. (g.n.).

Assim, inobstante a posterior absolvição do ilícito na espera penal, há que se considerar a chamada “falta residual” a que se refere a já mencionada Súmula 18/STF, eis que a conduta do Apelante configura infração sujeita a pena de exclusão, nos termos do que dispõe a LCE n.º 155/2004.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023